Tribunal: TJPA
Processo: 0802080-91.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802080-91.2018.8.14.0070

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADO: SONIEL FERREIRA OLEASTRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal em dobro. A apelação havia sido interposta pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de Soniel Ferreira Oleastre.

2.

O agravante foi intimado para regularizar o preparo recursal nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, mas deixou de apresentar o relatório de conta do processo e recolheu apenas o valor simples das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, com a juntada do relatório de conta do processo e do respectivo comprovante de pagamento, após intimação específica, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade, cuja inobservância implica deserção (art. 1.007, CPC).

5. A legislação estadual (Lei nº 8.328/2015) e o Provimento nº 005/2002-CGJ/PA exigem a apresentação cumulativa de três documentos para a regularidade do preparo: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

6. A parte agravante não apresentou o relatório de conta referente ao preparo em dobro, e o pagamento realizado foi simples, não atendendo ao comando judicial.

7. A jurisprudência deste Tribunal reitera que a ausência desses documentos enseja o não conhecimento do recurso por deserção, ainda que haja pagamento isolado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

9. Recurso de apelação não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, mediante a juntada do boleto bancário, do relatório de conta do processo e do respectivo comprovante de pagamento, após intimação específica, configura deserção e enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.007, §4º, e 932, III;

Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33;

Provimento nº 005/2002-CGJ/PA, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, AC nº 0000622-58.2014.8.14.0023, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 03.06.2019;

TJPA, ApC nº 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Desª. Edinéa Oliveira Tavares, j. 01.12.2020;

TJPA, AgInt no AI nº 0811479-58.2021.8.14.0000, Relª. Desª. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 24.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0802080-91.2018.8.14.0070

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NAO PADRONIZADO

AGRAVADA: SONIEL FERREIRA OLEASTRE

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NAO PADRONIZADO
contra a decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do recurso interposto pelo agravante.

Extrai-se dos autos que
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
interpôs APELAÇÃO CÍVEL em face de sentença proferida pelo MM Juízo da
1ª Vara Cível da comarca de Abaetetuba
, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo apelante em desfavor de
SONIEL FERREIRA OLEASTRE
, ora apelado.

Constatando-se que o recorrente deixou de comprovar adequadamente o recolhimento do preparo recursal,
com a
ausência de apresentação do relatório de conta do processo
,
foi proferida determinação intimando a parte apelante a efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC-15 c/c arts. 9 e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015
(ID 26313379)
.

O banco apelante, por meio da petição de
ID 26598737
, alegou ter cumprido a determinação judicial referente ao preparo recursal; todavia, limitou-se a comprovar o recolhimento do preparo
em sua forma simples
, deixando de atender à exigência legal de recolhimento em dobro, conforme previsto no §4º do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão. A parte recorrente foi intimada a comprovar o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC, após a ausência de comprovação regular no ato de interposição do recurso.

2. Em resposta à intimação, a parte apelante comprovou apenas o recolhimento do preparo simples, sem apresentação do relatório de conta do processo, conforme exigência do Provimento nº 005/2002-CGJ/PA e da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, após intimação específica, implica em deserção e consequente não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso. Sua ausência acarreta a deserção, conforme disposto no art. 1.007 do CPC.

5. A legislação estadual e o provimento da Corregedoria exigem a apresentação do relatório de conta do processo e do boleto bancário para a devida comprovação do preparo.

6. A apresentação isolada do comprovante de pagamento, sem os demais documentos exigidos, não supre o requisito legal.

7. A ausência de cumprimento da determinação judicial para pagamento em dobro, após intimação, atrai a aplicação da penalidade de deserção, tornando o recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, após regular intimação, enseja a deserção e o consequente não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §4º, 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33; Provimento nº 005/2002-CGJ/PA, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2235823-51.2022.8.26.0000; TJ-MG, AI nº 10000221459431001
.

O
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado
interpôs
Agravo Interno
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por suposta deserção, alegando ausência de comprovação do preparo.

Sustenta que o recurso é tempestivo e que houve o recolhimento em dobro das custas, conforme determina o art. 1.007, §4º do CPC, afastando-se a deserção.

Pede a reforma da decisão e o regular prosseguimento da apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NAO PADRONIZADO contra a decisão monocrática de minha lavra que não conheceu da Apelação Cível, ante a configuração da deserção.

Inicialmente, conheço do presente Agravo Interno, porquanto preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade recursal.

Do Preparo Recursal e da Deserção

A matéria devolvida à apreciação por meio do presente recurso cinge-se à verificação da regularidade do preparo recursal da Apelação Cível interposta pelo agravante.

Os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal compreendem os aspectos formais do procedimento, dentre os quais se insere o regular preparo. Competia à parte recorrente carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito, o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Da Obrigatoriedade Legal e da Comprovação do Preparo

Para a devida comprovação do preparo, o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, estabelece o procedimento para a conta do processo e a forma de pagamento:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá: I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais. Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo. Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento. Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação: I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente. Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

Complementarmente, a Lei Estadual nº 8.328/2015, em seus artigos 9º, § 1º, e 33, reitera a necessidade da comprovação documental para a regularidade do preparo recursal:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento. § 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento. Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Portanto, o dever da parte recorrente é comprovar o preparo recursal mediante a cumulação dos seguintes documentos:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e o relatório de conta do processo
. O relatório de conta é crucial, pois identifica os valores, o número do processo e o vínculo com o boleto, sendo exigida sua juntada aos autos.

Conforme exposto no relatório, a parte apelante foi devidamente intimada para regularizar o preparo recursal, realizando o recolhimento em dobro e apresentando a documentação completa (ID 26313379). No entanto, mesmo após alegar cumprimento da ordem (ID 26598737),
o apelante juntou o relatório de contas do recurso anterior e recolheu as custas de forma simples
.

A simples juntada do comprovante de pagamento, desacompanhada dos demais documentos exigidos, não supre o requisito legal de comprovação do preparo. A inobservância da determinação de recolhimento em dobro, somada à documentação incompleta, configura a deserção do recurso.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM RELATÓRIO DE CONTAS. AUSÊNCIA DO BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 511 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2. Imprescindível a juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto. 3. Necessário registrar a impossibilidade de juntada de documentos em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 4. Impossibilidade de análise da admissibilidade do recurso do agravante ocorrer sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/15), estando circunscrita tal análise às regras contidas no CPC/73. 5. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (TJ-PA - AC: 00006225820148140023 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

Conclui-se, portanto, que a ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro e a não apresentação da documentação completa, mesmo após devidamente intimada a fazê-lo, enseja o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em conformidade com o art. 932, inciso III, e art. 1.007, ambos do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Cível, ante a sua deserção.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025